Tribunal: TJSP
Processo: 1005866-78.2014.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CBPM - REEXAME NECESSÁRIO - Ação ordinária - Descontos relativos à Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Convênio entre a CBPM e a Cruz Azul de São Paulo – Cessação dos descontos efetuados no holerite do autor, bem como à restituição das importâncias indevidamente recolhidas do autor, observando-se a prescrição quinquenal - Contribuição

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CBPM - REEXAME NECESSÁRIO - Ação ordinária - Descontos relativos à Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Convênio entre a CBPM e a Cruz Azul de São Paulo – Cessação dos descontos efetuados no holerite do autor, bem como à restituição das importâncias indevidamente recolhidas do autor, observando-se a prescrição quinquenal - Contribuição obrigatória para a CBPM – Admissibilidade - Obrigatoriedade decorrente da Lei no 452/74, que não foi recepcionada pela CF/88 – Adequação, em cumprimento ao disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC e RE no 573.540/MG, DJ de 11/6/2010, que concluiu pela inconstitucionalidade da contribuição compulsória para o custeio dos serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica, instituída por lei estadual - Cabível a restituição apenas das importâncias eventualmente descontadas a partir da citação, momento em que a ré tomou ciência da vontade do autor em se desligar da condição de contribuinte - Juros moratórios - Por se tratar de contribuição dotada de natureza jurídica tributária, que não possui taxa de juros moratórios fixada em legislação extravagante, incide juros de 1% ao mês estabelecido no artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional – Inaplicabilidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 ou da Lei no 11.960/09 - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo STF - Sentença de procedência mantida, com observação - Recurso voluntário improvido e oficial, considerado interposto, parcialmente provido, apenas no tocante aos critérios de atualização dos valores devidos.

O V. Acórdão (fls. 90/105) negou provimento ao recurso voluntário da CBPM e deu parcial provimento ao reexame necessário - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o parcial provimento do reexame necessário (juros de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 161, § 1o, do CTN). Por outro lado, dou parcial provimento ao recurso voluntário da CBPM, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905 (correção monetária).